Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703950-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. B. Q. M. REPRESENTANTE: MARCELO MOURA DE FIGUEREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por A. B. Q. M. representada por seu pai Marcelo Moura de Figueiredo, contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia garantir a sua matrícula em creche pública, em período integral, nas proximidades de sua residência (proc. no 0701118-46.2020.8.07.0018, ID no 56458101, págs. 1-3). Em suas razões, em suma, a agravante sustenta que estariam preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, pois tem direito à vaga em creche pública e o seu pleito não violaria o princípio da isonomia. Desse modo, pugna pela antecipação de tutela recursal para que o agravado seja obrigado a efetuar a sua matrícula em creche da rede pública de ensino, em período integral e próxima à sua residência. Relatado, decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. No que se refere às crianças com idade inferior a 5 (cinco) anos de idade, a Constituição Federal assegura o direito à educação infantil em creche e pré-escola, nos termos do art. 208, IV: “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...]. IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;” Da mesma forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, IV) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 4o, II) dispõem: “Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: [...]. IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade;” *** “Art. 4o. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: [...]. II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade;” Por outro lado, os arts. 29 e 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação preceituam que a educação infantil, como primeira etapa da educação básica, é dividida em duas modalidades: creche para crianças de até 3 anos e pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade: “Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.” Apesar da previsão constitucional e infraconstitucional acerca da educação infantil na modalidade creche, a Constituição Federal somente define como obrigatória a educação básica a partir dos 4 anos de idade, nos termos do art. 208, inciso I: “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;” [grifado na transcrição]. Por sua vez, a Lei no 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação – PNE, estabeleceu, entre suas metas, desafios específicos para creches: “METAS E ESTRATÉGIAS Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE. Estratégias: 1.3) realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por creche para a população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta; 1.4) estabelecer, no primeiro ano de vigência do PNE, normas, procedimentos e prazos para definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por creches; 1.7) articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades beneficentes de assistência social na área de educação com a expansão da oferta na rede escolar pública; 1.16) o Distrito Federal e os Municípios, com a colaboração da União e dos Estados, realizarão e publicarão, a cada ano, levantamento da demanda manifesta por educação infantil em creches e pré-escolas, como forma de planejar e verificar o atendimento;” Nessa linha, ao contrário do acesso à educação básica que possui uma norma cogente a ser adimplida pelo Poder Público (art. 208, I), a educação infantil em creches para crianças de até 3 (três) anos de idade é direito fundamental, cuja implementação depende da atuação positiva do Poder Público. Esse entendimento, ao menos enquanto o STF não julgar o AI no 761.908, que reconheceu repercussão geral (Tema 548) sobre a autoaplicabilidade do art. 208, IV da CF, permanece inalterado, sendo adotado por respeitável corrente formada neste Tribunal: “[...] OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. APELAÇÃO CÍVEL. MENOR. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A Constituição da República preconiza, em seu art. 208, IV, que é dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (art. 208, IV, CRFB/1988). 2. Ao contrário do preceito constitucional sobre a educação básica, a norma constitucional acerca da educação infantil, segundo a abalizada doutrina, é de eficácia limitada a depender de políticas programáticas estatais para ser implementada, observado o princípio da reserva do financeiramente possível. 3. Em que pese o preenchimento dos requisitos para a concessão de vaga em creche da rede pública, quais sejam, a idade da criança, baixa renda e condição de mãe trabalhadora, a concessão do pedido acarretaria desrespeito ao princípio da isonomia, uma vez que violaria o direito das demais crianças que, preenchendo, de igual forma, os requisitos necessários, aguardam na fila de espera, sem esquecer, também, que se encontram protegidas pela mesma garantia constitucional. [...]. (Acórdão n. 967868, 20160110152410APC, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 29/09/2016. Pág.: 237/253).” [grifado na transcrição]. Por se tratar de direito cuja concretização está vinculada a políticas públicas, o acesso às vagas em creche deve seguir os critérios de isonomia. Nesse contexto, embora seja possível ao Poder Judiciário compelir o Estado a cumprir a norma programática constitucionalmente prevista, no caso em análise a autora, ora agravante, nascida em 6/3/2018, já foi cadastrada na fila dos que aguardam a disponibilização de vaga (ID no 56422662, pág. 1, proc. no 0701118-46.2020.8.07.0018). O atendimento à pretensão em ação individual resultaria em tratamento privilegiado com relação aos demais inscritos que se encontram classificados a sua frente. Haveria, de maneira resumida, uma quebra da fila em desfavor daqueles que aguardam a ordem de inscrição para obter a vaga pretendida. Esse entendimento é reforçado pela jurisprudência deste Tribunal: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA A RESIDÊNCIA E EM PERÍODO INTEGRAL. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada que solicitava a matrícula do agravante em creche próxima do trabalho de sua genitora e em período integral. 2. A possibilidade de concessão de tutela provisória, para assegurar matrícula em creche, a despeito do direito individual de acesso à educação, encontra limites na necessidade de tratamento isonômico entre todos interessados. 3. É certo que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96, artigo 4o, IV) asseguram o atendimento de crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas da rede pública. 3.1. Contudo, o acolhimento do pedido de tutela provisória de urgência (CPC, art. 300), pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. O direito de acesso à educação previsto na Constituição Federal (artigo 208, IV) não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula em creche da rede pública. 4.1. Havendo lista de espera, a intervenção judicial pretendida implicaria desrespeito à ordem de classificação e violação ao princípio da isonomia. 5. Precedente da Turma: "(...) É dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, nos termos do art. 208, IV, da Constituição Federal. 2. A intervenção judicial para albergar a pretensão de matrícula em creche da rede pública de ensino, violaria o princípio da isonomia, diante da preterição de lista de espera de outras famílias e infantes, e de critérios objetivos estabelecidos pela Administração para o preenchimento das vagas ofertadas. 3. Apelação conhecida e provida". (07012995220178070018, Relatora Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 22/08/2017) 6. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1210404, 07134113920198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 3/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Na mesma linha, o Informativo 349 da jurisprudência deste Tribunal destacou o seguinte acórdão sobre o tema, da relatoria do eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira: “CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE INDICADA OU PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À EDUCAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. O direito subjetivo público de acesso à educação infantil, em creche ou pré-escola, não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula em escola próxima da residência ou por ela especificada da representante do menor, mormente quando noticiada a inexistência de vagas, sob pena de prejuízos a outros pretendentes à mesma escola. 2. O direito pleiteado mostra-se relacionado à matrícula de menor em estabelecimento de ensino que melhor atende às suas conveniências particulares, não estando relacionado à negativa de acesso à educação infantil pelo Poder Público. 3. Recurso improvido. Sentença mantida. (Acórdão n.1017217, 20160111125912APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 18/05/2017. Pág.: 356/363)”. Anoto, por fim, que não se pode quebrar a isonomia entre crianças em situação semelhante, por meio de ações judiciais individuais. Por essa razão, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, I e 1.019, I do CPC, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Após, ao Ministério Público, nos termos do art. 178, II do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro